Tribunal: TJDFT
Processo: 0001694-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VETOR CULPABILIDADE VALORADO POSITIVAMENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E MACONHA). CISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por falta de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Considerando que o vetor da culpabilidade foi valorado positivamente pelo MM. Juiz, carece a defesa de interesse recursal quanto ao ponto.
4. O art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto. A natureza da droga (crack) fundamenta a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na segurança pública.
5. A variedade de drogas acaba constituindo a própria natureza da substância. Assim, em caso de diversidade, esse argumento pode ser utilizado para incrementar a valoração negativa da natureza das substâncias, de modo que, eventual subdivisão (natureza e variedade) configuraria burla à vedação da cisão das circunstâncias “natureza e quantidade da substância ou produto” definido no art. 42 da Lei 11.343/2006.
6. Não há falar em afastamento da reincidência pela superação do período depurador, quando o acusado continua cumprindo pena pela prática do crime anterior, não tendo havido, portanto, o cumprimento integral da pena, nem sua extinção por qualquer outro motivo.
7. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu utilizou-se de um adolescente como intermediário para a prática do crime de tráfico de drogas.
8. Não há falar em aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando o réu é reincidente.
9. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva do acusado na sentença condenatória, para garantia da ordem pública, pois fundamentada na reincidência, o que evidencia o risco concreto e real de reiteração delitiva.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.